Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-45.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020723-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GERMANO KOBELISKI - CPF: 297.144.439-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPACHO SANEADOR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO –
MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC - ENTENDIMENTO STJ - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
1020723-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERMANO KOBELISKI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Germano Kobeliski
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, eis que a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada.

Aduz que, admite-se a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inviabilidade em analisar a questão no recurso de apelação, exatamente ocorre como no caso em testilha.

Esclarece que, a urgência no julgamento da questão está plenamente evidenciada, eis que o indeferimento do pedido de produção da prova testemunhal acarretará em severos prejuízos ao Agravante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, em 2009,
os agentes de fiscalização da SEMA/MT compareceram na propriedade rural do Agravante e constataram a suposta supressão de vegetação nativa a corte raso, tendo, na ocasião, lavrado o Auto de Infração n. 121562 (sobre uma área de 232,6807ha). No plano, existem provas (inclusive públicas) de que a autuação recaiu sobre área rural consolidada no uso alternativo do solo (dentre elas Despacho de fl. 3 do Processo Administrativo n.º 747895/2009 elaborado pela SEMA/MT), sendo necessária a prova pericial para corroborar, posto que o expert a ser nomeado certamente terá condições de atestar com clareza e segurança que o imóvel do Agravante faz jus às regras de transição do Novo Código Florestal.

Argumenta que, afigura necessária a oitiva de testemunhas para corroborar tudo o quanto expendido pelo n. Perito, ao passo que serão ouvidas pessoas que frequentam o imóvel há anos e conhecem as suas características.

Assevera que,
diante de tais considerações, a reforma da decisão ora agravada é a medida mais equânime a ser aplicada no caso em tela, visto que o Agravo de Instrumento epigrafado preenche todos os pressupostos de admissibilidade, restando evidenciada a urgência da questão e a inutilidade decorrente do julgamento apenas em Recurso de Apelação.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 85948468).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Germano Kobeliski
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando o arquivamento do
Processo Administrativo n. 747895,
correspondente ao
Auto de Infração n.º 121562,
com a retirada de seu nome da Dívida Ativa Estadual.

No decorrer da ação, ao preferir despacho saneador, o Magistrado de Primeiro Grau, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Agravante. Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que há justificativa plausível para o deferimento da produção da prova testemunhal, eis que as pessoas a serem arroladas são conhecedoras do imóvel rural e poderão corroborar tudo o quanto abordado no bojo do exame técnico pericial, sendo recomendável a sua oitiva.

Esta Relatora não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, uma vez que a decisão que saneia o processo, nos moldes do que determina o artigo 357 do CPC, a menos que contenha alguma das hipóteses constantes no artigo 1.015 do mesmo diploma legal, não é passível de agravo de instrumento. Veja-se a disposição legal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Além disso, de acordo com o art. 357, § 1º, da decisão de saneamento e de organização do processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável; ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1º, CPC).

Tanto Daniel Amorim como Luiz Guilherme Marinoni entendem que o agravo de instrumento não é a via adequada para impugnar a decisão saneadora, proferida com base no art. 357 do CPC:

A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não está prevista no art. 1.015 do Novo CPC como recorrível por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajustes será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória.
A exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de

instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015 do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). [Destaquei]

Organizado o processo por escrito, as partes têm direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na delimitação do
thema probandum e do thema decidendum
no prazo comum de cinco dias (art. 357, § 1.º, CPC). Findo o prazo legal, a decisão torna-se estável e seu conteúdo só poderá ser objeto de novo debate no juízo de segundo grau, acaso devidamente impugnada a questão em preliminar de apelação ou nas respectivas contrarrazões
(art. 1.009, CPC), ressalvada eventual decisão sobre a distribuição do ônus da prova, que é imediatamente recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.105, XI, CPC).

(Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni et AL – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). [Destaquei]

Quer dizer, a decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1º, do CPC.

Ademais, não se desconhece do precedente firmando pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Entrementes, ao meu entendimento, não restou demonstrado os requisitos retro mencionados, capaz de justificar a extensão do rol de cabimento do Agravo de Instrumento, haja vista que o deferimento ou não de prova testemunhal não coloca em risco o perecimento do direito do Recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação demolitória. Decisão que indeferiu a complementação de despacho saneador, com fixação de pontos controvertidos em ação conexa.

1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988.

2. Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21277063420208260000 SP 2127706-34.2020.8.26.0000, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 25/6/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO QUE DESCONSIDERA A CONTESTAÇÃO E DECLARA O FEITO APTO PARA JULGAMENTO. DESPACHO SANEADOR.
ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE
.

A decisão ora recorrida não se enquadra dentre as passíveis de impugnação via agravo de instrumento elencadas taxativamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes Jurisprudenciais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70083976456, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 04-03-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DESPACHO SANEADOR. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO PERÍCIA NO SANEADOR
. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DECISÃO DE MÉRITO. SEM PERTINÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC. ENTENDIMENTO STJ. NÃO APLICAÇÃO. FUTURA OPORTUNIDADE CONTRADITAR LAUDO PERICIAL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.

1. Hipótese em que não se conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho saneador que determinou realização de perícia.

2. Não procede a alegação posta no agravo interno no sentido de que a questão a ser analisada na perícia se trata do mérito do processo, pois, o laudo pericial auxiliará o juiz a quo para embasar a sentença que for proferir. As decisões agraváveis que versam sobre o mérito do processo são as previstas no art. 487 do CPC.

3.
A decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo, sequer é o caso de mitigação do referido dispositivo, na medida em que tal ocorrerá quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria suplantada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520),
mas não é o caso dos autos.

4. Agravo interno conhecido. Negado provimento.

(TJ-DF 07146937820208070000 DF 0714693-78.2020.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 9/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/1/2021. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Dessa forma, não estando contemplada a decisão recorrida às hipóteses previstas em lei, não deve ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III (primeira parte), do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SIGILO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

– (...).

– A decisão que indeferiu o sigilo pleiteado não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais,
a taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno, Nº 70081294597, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-10-2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021